Tribunal: TJMT
Processo: 1021568-34.2021.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021568-34.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DARC DIAS DA COSTA - CPF: 420.053.881-49 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
PRELIMINARES REJEITADAS
– ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE OSCILAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO DO AUTOR – INOBSERVÂNCIA AO ART. 373, I, DO CPC – DANOS MORAIS INDEVIDOS –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Rejeita-se a impugnação à justiça gratuita se não demonstrada a capacidade financeira do beneficiário para arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Pela distribuição do ônus probatório, não há como reconhecer o direito da parte autora que não se desincumbe do ônus de comprová-lo ainda que de forma mínima (art. 373, I, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais julgada improcedente, sendo imputado à autora o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação,
“na proporção de metade para cada uma”,
porém suspensa a exigibilidade da obrigação uma vez que é beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3º, do CPC).

A apelante aduz que a interrupção no fornecimento de energia elétrica de sua unidade consumidora caracteriza falha na prestação de serviços pela apelada.

Sustenta que houve ato ilícito e que os danos morais são presumidos, requerendo sua fixação em R$20.000,00.

Em contrarrazões, a apelada impugna a justiça gratuita pretendida pela apelante e argui violação ao princípio da dialeticidade, pugnando pelo não conhecimento do Recurso; no mérito, pleiteia o não provimento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Nas contrarrazões, a ré impugna o pedido de justiça gratuita formulado pela autora, argumentando que não estaria comprovada sua incapacidade financeira.

No entanto, a Certidão de Id n. 122973455 atesta sua condição de beneficiária da gratuidade, que foi reconhecida na decisão de Id n. 122642472, contra a qual não houve Recurso.

Ademais, a ré não provou que a autora esteja em situação de suficiência econômica que a possibilite custear as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família.

Logo, mantenho a concessão do benefício.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

A ré argui que não foram impugnados os fundamentos da sentença.

Contudo, a autora combateu de forma específica as razões de fato e de direito expostas pelo juízo da causa, ao sustentar que que faz jus à indenização por danos morais em razão das oscilações de energia elétrica na sua unidade consumidora.

Afasto

a preliminar.

MÉRITO

A autora/apelante ingressou em Juízo relatando que vem enfrentando várias oscilações na rede de energia de sua unidade consumidora, citando episódio ocorrido em fevereiro de 2017 (em que teria ficado 12 horas sem luz), o que, segundo ela, tendo em vista a responsabilidade objetiva da Concessionária apelada, bem como a violação à continuidade dos serviços essenciais, é causa de danos morais, os quais são presumidos. Busca a indenização no valor de R$20.000,00.

O feito foi julgado improcedente.

Apesar de configurada a relação de consumo a ensejar a aplicação do CDC, é imprescindível estar evidenciado, ainda que de forma mínima, o direito da autora, sobretudo porque a inversão do ônus da prova não foi deferida.

Ela faz referência à ocorrência de várias oscilações de energia em sua UC, mas não indica as datas e horários em que teriam acontecido. Limita-se a alegar que em fevereiro de 2017, há mais de 5 anos, houve suspensão do serviço por 12 horas.

A apelada, por sua vez, trouxe juntamente com a contestação o documento “
Consulta Atendimento – Ordens de Serviço”
(Id n. 122642484), que não condiz com a alegação da apelante de que houve a suspensão dos serviços na data mencionada nem posteriormente a ela.

Na impugnação, a autora invoca a prova emprestada, consistente na Ata de Reunião, do processo n. 1021717-30.2021.8.11.0003, afirmando sua juntada em anexo, porém não a providenciou. Registre-se, por oportuno, que fez
print
de tal documento na Apelação, sem apresentá-lo, o que não supre a necessidade de sua exibição no momento adequado e pela forma correta, sendo que mera reprodução em meio às razões recursais não é apropriada.

De qualquer forma, ainda que fosse admitido, nada prova a respeito das oscilações que teriam ocorrido na UC da apelante, tampouco as datas e horários.

Assim, apesar de a tela sistêmica trazida pela Concessionária ser considerada documento unilateral, geralmente insuficiente para confirmar o seu conteúdo, se a autora não demonstrou nem minimamente os fatos constitutivos do seu direito, como exige o artigo 371, inciso I, do CPC, não há como acolher a sua pretensão.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO, QUITADO.
AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PARTE AUTORA QUE NÃO FEZ
PROVA

MÍNIMA

DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO NCPC
. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO NÃO PREVISTA NO PROCEDIMENTO DO JEC. SENTENÇA MANTIDA. 1.
A
inversão
do
ônus
da
prova
disposta no Código de Defesa do Consumidor não retira da parte autora o
ônus
de provar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15. No caso dos autos, as evidências militam contra a tese inicial. 2. Conforme princípio ínsito no art. 373 do CPC, inciso I, o
ônus
de provar é de quem alega. Assim, cabia à parte demandante demonstrar, mesmo que minimamente, os fatos suscitados, o que não se observa nos autos
. 3. Parte autora que deixou de acostar aos autos a comprovação de que o parcelamento de débito, cobrado pela ré, foi devidamente quitado. 4. Pretensão de exibição de documentos que encontra óbice no procedimento do JEC, que não prevê a possibilidade de que a parte adversa seja compelida a exibir documentos. 5. Logo, não demonstrada a prática de conduta inadequada por parte da ré e ausente a verossimilhança quanto à alegação do demandante, faz-se insubsistente o direito vindicado. 6. Danos morais inocorrentes, pois a simples cobrança efetuada pela ré, mormente quando não demonstrado o pagamento pela parte autora, não gera o dever de indenizar por abalo moral. Do mesmo modo, a inexistência de
prova
de que o
autor
tenha sido compelido a realizar a
contratação
de serviços contra a sua vontade, não gera o dever de indenizar. 7. Sentença mantida, a teor do art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(Recurso Cível, Nº 71009273822, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relatora Elaine Maria Canto da Fonseca, julgado em: 30-09-2020). (Sem destaque no original).

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INICIAL GENÉRICA.
AUTOR
QUE SE LIMITA A AFIRMAR QUE DESCONHECE O DÉBITO NEGATIVADO EM SEU NOME. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA VERSÃO AUTORAL.
INVERSÃO
DO
ÔNUS

DA
PROVA
QUE NÃO DISPENSA O CONSUMIDOR DE FAZER
PROVA

MÍNIMA
DO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. DÉBITO DEVIDO
. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. O
autor
insurge-se contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Contudo, o
autor
limitou-se a alegação de que não possuía qualquer relação com a ré, mas em nenhum momento questionou serviços não contratados ou informou o valor do plano de telefonia que entendia devido. Por outro lado, a ré acostou aos autos as telas do seu sistema interno, em que constam os dados pessoais do
autor
e a demonstração de que este havia contratado serviços de telefonia fixa, internet banda larga e TV por assinatura, os quais teriam sido efetivamente utilizados pelo
autor
. Ademais, as telas sistêmicas acostadas pela ré, ainda que se tratem de documentos unilaterais, foram impugnadas genericamente pelo
autor
na audiência de instrução, sendo que o este não se insurgiu contra os dados pessoais ali inseridos, nem quanto à efetiva utilização dos serviços. Ademais, o
autor
deixou de demonstrar que, na época da suposta
contratação
, residia em endereço diverso daquele constante no sistema interno da ré, ou que residia no endereço fornecido na petição inicial.
Logo, ainda que se trate de relação de consumo, a
inversão
do
ônus
da
prova
não exime o consumidor de produzir
prova

mínima
dos fatos constitutivos de seu direito. Assim sendo, não há elementos que permitam desconstituir o débito ou reconhecer a ilicitude da inscrição do nome do
autor
nos órgãos de proteção ao crédito, não havendo falar em indenização por danos morais
. A sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO.

(Recurso Cível, n. 71009089665, Segunda Turma Recursal Cível, relator Alexandre de Souza Costa Pacheco, julgado em 11-12-2019). (Sem destaque no original).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
. Tendo em vista que não houve condenação, os honorários a serem pagos pela autora devem ser fixados em 15% do valor atualizado da causa (art. 85, §§2º e 11 do CPC), porém suspendo a exigibilidade da obrigação por ser beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022